Tribunal: TJMT
Processo: 1028879-71.2024.8.11.0003
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028879-71.2024.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
DR(a).
ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DR(A).
ANA CRISTINA SILVA MENDES
, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MISAEL LOPES DOS SANTOS - CPF: 586.459.429-68 (AGRAVADO), ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO - CPF: 856.822.171-87 (ADVOGADO), FERNANDO JOSE MASTELARO - CPF: 667.049.871-34 (ADVOGADO), CARLA GONÇALVES CARVALHO (AGRAVANTE), EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ERRO GROSSEIRO NA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO. APLICAÇÃO INVIÁVEL DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão que não conheceu de recurso inominado, apresentado contra sentença concessiva da ordem em mandado de segurança, sob o fundamento de erro grosseiro na interposição recursal.

2.

Na origem, a sentença reconheceu a nulidade do ato administrativo que havia reduzido o percentual de adicional de insalubridade de 40% para 20%.

3.

O recurso interposto pelo ente municipal foi dirigido à Turma Recursal dos Juizados Especiais, sob a denominação de “recurso inominado”, embora o processo não tramitasse sob a égide da Lei nº 9.099/1995.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se a equivocada interposição de recurso inominado, em vez de apelação cível, configura erro material ou erro grosseiro, a ensejar ou não a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O recurso foi endereçado à Turma Recursal e formalizado como “recurso inominado”, sem qualquer referência aos dispositivos legais da apelação, o que caracteriza erro grosseiro e impede a aplicação do princípio da fungibilidade.

6.

A jurisprudência reconhece que a interposição de recurso inominado em processo que tramita na Justiça Comum, sem os elementos mínimos exigidos para configuração da dúvida objetiva, configura erro inadmissível.

7.

A aplicação do princípio da fungibilidade exige a presença de três requisitos cumulativos: (i) dúvida objetiva quanto ao recurso cabível; (ii) boa-fé do recorrente; e (iii) interposição no prazo do recurso correto. No caso, o primeiro requisito não se encontra presente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A interposição de recurso inominado contra sentença proferida em processo que não tramita sob a Lei nº 9.099/1995 configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.”

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 0004294-46.2013.811.0006, Rel. Des. Márcio Vidal, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.02.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1024141-74.2023.811.0003, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.07.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado apresentado contra sentença que, nos autos do mandado de segurança impetrado por MISAEL LOPES DOS SANTOS,
concedeu a ordem para declarar nulo o ato administrativo que determinou a redução do adicional de insalubridade percebido pelo impetrante de 40% para 20%, determinando o restabelecimento do adicional no grau máximo (40%), conforme previsto no art. 1º da Lei Municipal nº 2.046/1993
.

Aduz o agravante que recorreu da sentença pleiteando pelo
“recebimento, conhecimento e processamento do presente recurso de apelação, em razão de ser próprio e tempestivo”
, mas, por um erro material da peça de interposição, constou o nome
“recurso inominado”
e não
“recurso de apelação”
.

Assevera que a equivocada indicação do nome “recurso inominado” no cabeçalho da peça recursal não caracteriza erro grosseiro apto a impedir o conhecimento do recurso.

Alega que em nenhum momento há confusão quanto à natureza do recurso utilizado ou ao Juízo competente para sua apreciação.

Requer o provimento do agravo interno, a fim de receber e apreciar o recurso de apelação interposto para em seguida provê-lo, denegando a segurança.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 303316871).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Para uma melhor compreensão dos fatos, verifica-se que, na origem, o agravado
MISAEL LOPES DOS SANTOS impetrou
mandado de segurança
contra ato do
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, visando à concessão da ordem para (i)
declarar nulo o ato administrativo que determinou a redução do adicional de insalubridade percebido pelo impetrante, de 40% para 20%, e (ii) determinar o restabelecimento do adicional no grau máximo (40%), conforme previsto no art. 1º da Lei Municipal nº 2.046/1993
.

A ação mandamental tramitou perante o Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, o qual, na sentença, concedeu a segurança almejada.

Em seguida, o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, aqui agravante, interpôs
recurso inominado
, o qual não foi conhecido
, por não preencher os pressupostos de admissibilidade
.

Nas razões do agravo interno, o Município defende, em suma:

- que pleiteou, ao final da petição de interposição do recurso, o
“recebimento, conhecimento e processamento do presente recurso de apelação, em razão de ser próprio e tempestivo”
, mas, por um erro material da peça de interposição, constou o nome
“recurso inominado”
e não
“recurso de apelação”
; e

- que a equivocada indicação do nome
“recurso inominado”
no cabeçalho da peça recursal não caracteriza erro grosseiro apto a impedir o conhecimento do recurso.

O recurso não deve ser provido
.

De fato, nas razões recursais, no tópico dos pedidos, o agravante pleiteou o recebimento de
“recurso de apelação”
. Todavia, na petição de interposição, o agravante indicou expressamente
“recurso inominado”
, e dirigiu o recurso à Turma Recursal do Juizado Especial, o que configura erro grosseiro – e não mero erro material – a impedir a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Nesse sentido:

“[...] O processo tramitou perante a Justiça Comum e não foi processado em Juizado Especial. Assim, o recurso cabível contra a sentença prolatada no processo é recurso de apelação, dirigido ao Tribunal de Justiça. Não havendo divergência quanto ao recurso cabível à equívoca interposição de recurso inominado, dirigido à Turma Recursal do Juizado Especial, configura erro grosseiro a impedir a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. [...].”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00042944620138110006, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 19/02/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/02/2024)

“[...] 1. A sentença de juízo comum que extingue o processo de conhecimento desafia a interposição do recurso de apelação, sendo totalmente inadequado o manejo do "recurso inominado", próprio dos juizados especiais (art. 41 da Lei n 9 .099/95). 2. A ausência de divergência quanto ao recurso cabível e a interposição equivocada do recurso inominado, direcionado à Turma Recursal do Juizado Especial, caracterizam erro grosseiro, impossibilitando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3 . Recurso inominado não conhecido.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10241417420238110003, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 24/07/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/07/2024)

Ademais, não há qualquer menção aos dispositivos legais atinentes ao recurso de apelação, o que evidencia tratar-se, não de mero erro na denominação da peça recursal, mas de
manifesta inadequação do recurso interposto
.

Ressalta-se que não se vislumbra a aplicação do princípio da fungibilidade, na medida em que a utilização do mesmo exige que estejam presentes três requisitos: 1) dúvida objetiva quanto ao recurso cabível (divergência doutrinária ou jurisprudencial); 2) boa-fé do recorrente; 3) interposição do recurso equivocado dentro do prazo do recurso correto para que seja reconhecida a tempestividade.

No caso em tela, não há qualquer dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, uma vez que o processo não tramitou perante Juizado Especial, tampouco seguiu os procedimentos previstos na Lei nº 9.099/95. Assim, a única via recursal adequada seria a interposição de apelação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025